Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Superlotação. Não demonstrado. Requisitos.
O apenado, que cumpre pena no regime semiaberto em estabelecimento prisional adequado, não se encontra em situação excepcional de extrema gravidade (art. 117 c/c art. 146-B, ambos da LEP, e súmula vinculante 56). E ao apenado que não comprova trabalho externo, conforme pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.001, não se defere prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Agravo não provido.